Tribunal: STF
Processo: RE 89383
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
- Chamamento ao processo. Execução por título extrajudicial. Aval. - O chamamento ao processo, de que trata o art. 77, III, do Código de Processo Civil, não se aplica ao co-obrigado em título cambial, dado o caráter de autonomia e independência das obrigações cambiárias. - Recurso extraordinário conhecido mas negado provimento.